Tribunal: TJES
Processo: 0001383-90.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001383-90.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATA DA SILVA ASSUNCAO SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME
S
DE ROUBO –
AUTORIA INCONTESTE – JURIDICIDADE DA CONDENAÇÃO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA -
APELO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
No que se refere a pena-base perfectibilizada quanto aos delitos praticados em face das vítimas Sarah Maria Sudré de Souza e Marcelya do Rosário Rosa, não
houveram motivos para retoques
,
tendo em vista que à luz de 02 (duas) circunstâncias judiciais avaliadas desfavoravelmente de forma escorreita (relativas aos antecedentes e consequências dos delitos), as penas-base foram fixadas em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, utilizando-se inclusive da fração de 1/8, recomendada pelo STJ, incidente sobre o intervalo existente entre a pena mínima (04 anos) e pena máxima (10 anos) previstas no tipo legal infringido.

2. C
om relação aos crimes perpetrados em face das vítimas Viviane Mozer Muniz e Ana Carolina do Rozário Rosa
, afere-se que o Magistrado sentenciante, diante de uma circunstância judicial reputada como desfavorável, aferida em cada delito,
adotou sem justificar
critério mais drástico e intenso para fixar as penas-base, atingindo patamar superior daquele resultante se continuasse utilizando o referenciado critério de incidência da fração de 1/8.

Dentro de um mesmo processo de dosimetria não se pode adotar critérios diferenciados para fixação das penas-base.

É o caso dos autos e, portanto, foram mantidas as penas impostas com relação aos delitos praticados em face das vítimas Sarah Maria Sudré de Souza e Marcelya do Rosário Rosa.

Com relação aos delitos praticados em face das vítimas Viviane Mozer Muniz e Ana Carolina do Rozário Rosa, o recurso fora provido para fins de redimensionamento da pena imposta.

3
.

Recurso conhecido e provido. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por

JHONATA DA SILVA ASSUNÇÃO SOARES
,

manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
PIÚMA/ES
,
que, em síntese, julgou procedente a pretensão punitiva Estatal para condenar o apelante pela prática dos delitos de roubos implementados com concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.

Também como dito, aduz o apelante, em síntese, que mesmo diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis analisadas com juridicidade, com relação a crimes praticados em face de variadas vítimas não fora concretizada a fundamentação idônea para fins de fixação das penas-base acima do mínimo legal, à luz do critério adotado pelo sentenciante e da razoabilidade que invariavelmente deve ser observada em casos como tais.

Almeja, portanto, com base na argumentação acima articulada, o provimento do recurso para fins de redimensionamento da pena imposta, e analisando detidamente os autos entendo que o recurso merece ser conhecido e provido.

Vejamos.

A exordial acusatória destaca, em síntese, que o apelante, em conjunto com um menor, praticou variados roubos com emprego de arma de fogo, em momentos distintos, implementando ações distintas.

Não há controvérsia quanto a materialidade e autoria dos delitos.

No que se refere a pena-base perfectibilizada quanto aos delitos praticados em face das vítimas Sarah Maria Sudré de Souza e Marcelya do Rosário Rosa, não há retoque
s
a ser
em
efetivado
s
,
tendo em vista que à luz de 02 (duas) circunstâncias judiciais avaliadas desfavoravelmente de forma escorreita (relativas aos antecedentes e consequências dos delitos), as penas-base foram fixadas em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, utilizando-se inclusive da fração de 1/8, recomendada pelo STJ, incidente sobre o intervalo existente entre a pena mínima (04 anos) e pena máxima (10 anos) previstas no tipo legal infringido.

Por outro lado, com relação aos crimes perpetrados em face das vítimas Viviane Mozer Muniz e Ana Carolina do Rozário Rosa
, temos que o Magistrado sentenciante, diante de uma circunstância judicial reputada como desfavorável, aferida em cada delito,
adotou sem justificar
critério mais drástico e intenso para fixar as penas-base, atingindo patamar superior daquele resultante se continuasse utilizando o referenciado critério de incidência da fração de 1/8
.

Data vênia, dentro de um mesmo processo de dosimetria não se pode adotar critérios diferenciados para fixação das penas-base.

Adsmais, n
o caso concreto, ao menos para dois crimes analisados o
quantum de aumento da pena-base,
para além da
pena mínima,
se afastou das
recomendada
s
frações sugestionadas por Corte Superior sem a fundamentação adequada para tanto.

É o caso dos autos e, portanto,
ficam mantidas as penas impostas com relação aos delitos praticados em face das vítimas Sarah Maria Sudré de Souza e Marcelya do Rosário Rosa.

Com relação aos delitos praticados em face das vítimas Viviane Mozer Muniz e Ana Carolina do Rozário Rosa
, o recurso deve ser provido para que as respectivas penas-base, relativas a cada crime, sejam fixadas no importe de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 40 dias-multa.

Mantenho o reconhecimento e quantum de diminuição decorrente da atenuante de confissão (1/6 – com relação ao roubo perpetrado contra vítima Viviane Mozer), assim como mantenho o reconhecimento das causas de aumento de pena quanto aos sobreditos delitos (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), na fração 1/3 e 2/3, respectivamente.

Desta forma, com relação ao crime praticado contra a vítima Viviane Mozer Muniz, a pena passa a ser fixada no patamar de 08 anos 09 meses e 16 dias de reclusão, e 73 dias-multa.

Com relação ao crime praticado contra a vítima Ana Carolina do Rozário Rosa, a pena passa a ser fixada no patamar de 10 (dez) anos 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 88 dias-multa.

Tais apenamentos redimensionados devem ser somados com os outros apenamentos não alterados pelo provimento, em razão do concurso material, resultando na pena definitiva a ser cumprida.

Mantenho os demais termos da sentença.

À LUZ DO EXPOSTO
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Des. HELIMAR PINTO -
Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
- Acompanho o relator.